Tribunal: TJDFT
Processo: 0740978-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740978-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS, SUZANE PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS e SUZANE PAES DE VASCONCELOS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em desfavor de XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e BANCO BTG PACTUAL S.A., que indeferiu o pedido liminar formulado pelos autores, ora agravantes. Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida desconsidera a natureza executiva da sentença arbitral e ignora os prejuízos concretos decorrentes da resistência das agravadas em cumprir a obrigação de fazer. Argumentam que estão diante de direito líquido e certo, e que o indeferimento da tutela de urgência representa afronta ao princípio da efetividade do processo e à celeridade processual, previstos no artigo 4o do Código de Processo Civil. Ao final, postulam a antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas a liberação dos valores e quotas conforme a sentença arbitral. No mérito, requerem o provimento do recurso para confirmar a medida liminar ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto pelos autores, que buscam a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar. Os agravantes alegam que são herdeiros do Sr. Antônio Carlos de Vasconcelos, falecido em 15 de janeiro de 2023, e que o inventário foi realizado por meio de procedimento arbitral, culminando em sentença que determinou a partilha de diversos bens, incluindo valores e ações custodiadas pelas instituições financeiras ora agravadas. A sentença arbitral, conforme sustentam os agravantes, transitou em julgado e possui força executiva, nos termos do artigo 31 da Lei n.o 9.307/96. Todavia, as instituições financeiras se recusam a cumprir a determinação arbitral, impedindo o acesso dos herdeiros aos valores que lhes são devidos, o que motivou o ajuizamento da ação originária. Na petição inicial, os agravantes requereram, liminarmente, a liberação e transferência dos valores e quotas nas proporções estabelecidas na sentença arbitral, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Alegaram urgência, especialmente em razão de contrato de mútuo firmado por Antônio Victor, cuja inadimplência poderia acarretar penalidades financeiras. O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que os ativos financeiros estão sob custódia de instituições reguladas, presumindo-se sua preservação. A decisão também destacou que a alegação de empréstimo contraído por um dos autores não seria suficiente para caracterizar risco iminente de dano irreparável. Confira-se o inteiro teor (ID 248316708 – autos de origem): Emenda substitutiva à inicial sob o id. 247921936. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS e SUZANE PAES DE VASCONCELOS em face de XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e BANCO BTG PACTUAL S/A. Relatam que são herdeiros de ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS, falecido em 15 de janeiro de 2023. Afirmam que, entre os bens partilhados na sentença arbitral sob o id. 247925750, constam aplicações financeiras e ações custodiadas pelas requeridas, sendo determinada a divisão dos valores na proporção de 50% para a meeira e 25% para cada autor. Alegam que, munidos da sentença, os herdeiros poderiam comparecer às instituições financeiras para efetivar a partilha, o que não ocorreu. Aduzem que, mesmo após a finalização do procedimento arbitral, as requeridas continuam a se negar a cumprir a sentença, impedindo o acesso dos herdeiros aos valores partilhados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Seja concedida tutela de urgência requerida em caráter liminar, eis que presentes seus necessários requisitos (art. 300 do CPC), sem a oitiva prévia da parte contrária, para que as Rés XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e BANCO BTG PACTUAL S/A sejam intimadas a procederem a liberação e transferência dos valores e quotas existentes, nas proporções estabelecidas na Sentença Arbitral (25% para ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS e 25% para SUZANE PAES DE VASCONCELOS), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (id. 246423916, pág. 15) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em apreço, não constato, neste átimo processual, a viabilidade da concessão da antecipação da tutela, por não estar comprovada a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A alegação de que o autor Antônio Victor teria contraído empréstimo para arcar com despesas do inventário, embora revele situação pessoal que não pode ser desprezada, não se mostra suficiente para caracterizar risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se constata a baliza legal em voga, mesmo porque indemonstradas quaisquer medidas coercitivas contra o autor. Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que os valores objeto da partilha estejam sujeitos a perecimento, dilapidação ou qualquer forma de indisponibilidade que comprometa o resultado útil do processo. Trata-se de ativos financeiros mantidos em instituições reguladas, cuja preservação é presumida. O perigo de dano, portanto, não se mostra atual, concreto e iminente, mas hipotético e baseado em conjecturas, o que não autoriza a concessão da medida liminar pleiteada. Sem embargo de tal condição, necessário o exercitamento do contraditório e ampla defesa, a fim de que sejam conhecidas, na plenitude, as razões pelas quais o pleito não fora atendido, pela parte ré. Nesse prumo, INDEFIRO o pedido liminar. Verifico a inviabilidade de realização de conciliação nesta fase processual, razão pela qual deixo de designar, por ora, audiência de conciliação. Citem-se as rés para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Intimem-se. Como visto, a controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para compelir as instituições financeiras a liberar valores decorrentes de sentença arbitral, em partilha de bens entre herdeiros. A decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, no contexto de pedido liminar, e está amparada na análise dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora os agravantes apresentem argumentos consistentes quanto à existência de título executivo judicial, qual seja: a sentença arbitral, e à sua legitimidade como herdeiros, o requisito do periculum in mora não se encontra suficientemente demonstrado. A tutela provisória, especialmente em caráter antecedente ou incidental, exige demonstração clara e objetiva de que a demora na prestação jurisdicional poderá causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, os elementos trazidos não evidenciam situação de urgência concreta que justifique a antecipação dos efeitos da tutela. A alegação de inadimplemento contratual por parte de um dos agravantes, decorrente de empréstimo pessoal, embora relevante sob o aspecto subjetivo, não se mostra suficiente para caracterizar risco iminente à efetividade da prestação jurisdicional. Tampouco se verifica, até o momento, qualquer ameaça à integridade dos ativos financeiros objeto da demanda, os quais se encontram sob custódia de instituições reguladas. Ademais, a resistência das agravadas ao cumprimento da sentença arbitral, ainda que possa configurar descumprimento contratual ou ilícito civil, deve ser enfrentada no curso regular do processo, com observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem risco de perecimento dos bens ou comprometimento da utilidade do provimento final. Em outros termos, o contraditório e a ampla defesa devem ser observados, permitindo que as agravadas se manifestem sobre os fatos alegados, especialmente diante da complexidade da matéria e da necessidade de apuração mais aprofundada quanto ao cumprimento da sentença arbitral. Dessa forma, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator